Tribunal: TJSP
Processo: 1014535-68.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014535-68.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOSÉ
SOARES
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014535-68.2018.8.26.0071 -Voto no 33273
2
Apelação Cível - no 1014535-68.2018.8.26.0071
Apelante/Autor:
JOSÉ SOARES DOS SANTOS
Apelada/Ré:
TRANSPORTES
COLETIVOS
CIDADE SEM LIMITES LTDA
MM. Juiz de Direito: João Thomaz Diaz Parra
Comarca de Bauru - 2a Vara Cível

Voto no 33273
APELAÇÃO. Julgamento de recurso precedente em causa conexa.
Prejudicialidade.
Reconhecimento.
Determinação
de
redistribuição, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça. RECURSO DO AUTOR NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de “ação de indenização por ato
ilícito” ajuizada por JOSÉ SOARES DOS SANTOS contra TRANSPORTES
COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 247/254), condenando o Autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso (e-fls. 256/279), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls. 283/292).
O recurso foi distribuído livremente para
esta C. 28a Câmara de Direito Privado, em 04.JUN.2019 (e-fl. 294).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização fundada em
acidente de trânsito.
Ocorre que já houve apreciação em grau
recursal por este E. Tribunal de Justiça de recurso de apelação oriundo de
causa conexa (no 1005180-34.2018.8.26.0071 ação indenizatória derivada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014535-68.2018.8.26.0071 -Voto no 33273
3
mesmo fato objeto de discussão), distribuído à C. 26a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria da Exmo. Des. Felipe Ferreira, como se observa a partir
dos documentos juntado aos próprios autos (e-fls. 241/245) e em consulta ao
Sistema de Automação da Justiça (SAJ).
Ora, diante da relação de prejudicialidade e
do conhecimento anterior de recurso interposto nos autos da ação conexa,
tornou-se preventa para a apreciação do presente recurso a C. 26a Câmara de
Direito Privado, nos exatos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A Câmara ou o Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Assim, o recurso não pode ser conhecido,
devendo ser redistribuído em razão da prevenção.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
e DETERMINO a sua redistribuição, por prevenção, à 26a Câmara de Direito
Privado do TJSP, com as homenagens de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora